Tribunal: TJES
Processo: 0024599-73.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO FINANCEIRO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES FEDERAIS. TEMA 1.062 DO STF. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta por Vibra Energia S.A. contra sentença que, em sede de ação anulatória, rejeitou o pedido de reconhecimento da nulidade do débito fiscal inscrito na CDA nº 04923/2016, revogou a liminar anteriormente concedida, extinguiu o processo com resolução do mérito e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se os consectários legais aplicados ao débito fiscal (correção monetária e juros de mora) devem se submeter à limitação da Taxa Selic; (ii) estabelecer se a sistemática prevista no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021 tem aplicação imediata às atualizações de débitos da Fazenda Pública estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A tese de que a data de emissão da Licença de Operação corresponderia ao termo final dos serviços fora rejeitada com base em prova testemunhal colhida na origem, especialmente o depoimento do engenheiro fiscal da obra, tendo a sentença reconhecido a conclusão dos serviços em data anterior.

4)
Em sede recursal, a insurgência restringiu-se à legalidade dos encargos moratórios incidentes sobre o débito inscrito na CDA nº 04923/2016, matéria de ordem pública cognoscível de ofício.

5)
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.062 da Repercussão Geral (ARE 1.216.078), fixou a tese de que os entes subnacionais podem legislar sobre índices de atualização e juros de mora, desde que limitados aos percentuais adotados pela União.

6)
A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece que a cumulação do Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE), atualizado pelo IPCA, com juros de mora de 1% ao mês, resulta em patamar superior à Taxa Selic, configurando afronta ao entendimento do STF.

7)
O art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021 impõe a incidência exclusiva da Taxa Selic para atualização de débitos envolvendo a Fazenda Pública, sendo norma de aplicação imediata aos processos em curso.

8)
Diante da natureza notória da superação da Selic pela sistemática estadual (VRTE + 1% a.m.), afasta-se a necessidade de produção de prova técnica, aplicando-se a regra federal desde a origem até o pagamento do débito.

9)
Reformada integralmente a sentença, julga-se procedente o pedido inicial, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A atualização de débitos da Fazenda Pública estadual deve observar os mesmos limites adotados pela União, conforme fixado no Tema 1.062 do STF.

2. A Taxa Selic, pela natureza unificada, deve ser aplicada de forma exclusiva para fins de correção monetária e juros de mora.

3. O art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021 impõe, de forma cogente, a aplicação exclusiva da Taxa Selic a partir da vigência, inclusive aos processos em curso.

Dispositivos relevantes citados
: item 3 do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021; art. 95 e art. 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001; inciso I do art. 24 da CF/1988; art. 13 da Lei 9.065/1995; art. 161 do CTN; §3º do art. 85 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.216.078 RG (Tema 1.062); TJES, AI 5010535-98.2023.8.08.0000, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 05/06/2024; TJES, AI 5006511-27.2023.8.08.0000, rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 03/06/2024; TJES, AI 5004027-39.2023.8.08.0000, rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 17/08/2023; TJES, AI 5005270-18.2023.8.08.0000, rel. Des. Heloisa Cariello, j. 08/03/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024599-73.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIBRA ENERGIA S.A

APELADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DO ESPIRITO SANTO DER ES e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO FINANCEIRO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES FEDERAIS. TEMA 1.062 DO STF. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta por Vibra Energia S.A. contra sentença que, em sede de ação anulatória, rejeitou o pedido de reconhecimento da nulidade do débito fiscal inscrito na CDA nº 04923/2016, revogou a liminar anteriormente concedida, extinguiu o processo com resolução do mérito e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se os consectários legais aplicados ao débito fiscal (correção monetária e juros de mora) devem se submeter à limitação da Taxa Selic; (ii) estabelecer se a sistemática prevista no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021 tem aplicação imediata às atualizações de débitos da Fazenda Pública estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A tese de que a data de emissão da Licença de Operação corresponderia ao termo final dos serviços fora rejeitada com base em prova testemunhal colhida na origem, especialmente o depoimento do engenheiro fiscal da obra, tendo a sentença reconhecido a conclusão dos serviços em data anterior.

4)
Em sede recursal, restringiu-se a insurgência à legalidade dos encargos moratórios incidentes sobre o débito inscrito na CDA nº 04923/2016, matéria de ordem pública cognoscível de ofício.

5)
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.062 da Repercussão Geral (ARE 1.216.078), fixou a tese de que os entes subnacionais podem legislar sobre índices de atualização e juros de mora, desde que limitados aos percentuais adotados pela União.

6)
A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece que a cumulação do Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE), atualizado pelo IPCA, com juros de mora de 1% ao mês, resulta em patamar superior à Taxa Selic, configurando afronta ao entendimento do STF.

7)
O art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021 impõe a incidência exclusiva da Taxa Selic para atualização de débitos envolvendo a Fazenda Pública, sendo norma de aplicação imediata aos processos em curso.

8)
Diante da natureza notória da superação da Selic pela sistemática estadual (VRTE + 1% a.m.), afasta-se a necessidade de produção de prova técnica, aplicando-se a regra federal desde a origem até o pagamento do débito.

9)
Reformada integralmente a sentença, julga-se procedente o pedido inicial, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A atualização de débitos da Fazenda Pública estadual deve observar os mesmos limites adotados pela União, conforme fixado no Tema 1.062 do STF.

2. A Taxa Selic, pela natureza unificada, deve ser aplicada de forma exclusiva para fins de correção monetária e juros de mora.

3. O art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021 impõe, de forma cogente, a aplicação exclusiva da Taxa Selic a partir da vigência, inclusive aos processos em curso.

Dispositivos relevantes citados
: item 3 do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021; art. 95 e art. 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001; inciso I do art. 24 da CF/1988; art. 13 da Lei 9.065/1995; art. 161 do CTN; §3º do art. 85 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.216.078 RG (Tema 1.062); TJES, AI 5010535-98.2023.8.08.0000, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 05/06/2024; TJES, AI 5006511-27.2023.8.08.0000, rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 03/06/2024; TJES, AI 5004027-39.2023.8.08.0000, rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 17/08/2023; TJES, AI 5005270-18.2023.8.08.0000, rel. Des. Heloisa Cariello, j. 08/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do e. Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a perquirir a legalidade da constituição de crédito não tributário, consubstanciado na CDA nº 04923/2016, notadamente no que se refere aos consectários legais aplicados sobre o débito.

Pois bem.

Para o escorreito deslinde da controvérsia, cumpre, primeiramente, delinear o substrato fático que deu gênese à presente demanda.

Segundo se depreende, as partes celebraram, em 05 de dezembro de 2008, contrato administrativo de permissão de uso, por meio do qual se autorizou à apelante a implantação de rede de distribuição de gás em faixas de domínio de rodovias estaduais (ES-490 e ES-482).

A contraprestação pecuniária fora ajustada em pagamentos anuais, sendo que a metodologia de quitação do primeiro ano de vigência do pacto constitui o epicentro da lide.

Na instância de origem, toda a dialética processual e a instrução probatória se concentraram na definição do marco temporal para o adimplemento de parcela contratual, vinculada à exata interpretação da cláusula que estipulava o pagamento "
no primeiro dia útil do mês subsequente ao término dos serviços
".

A r. sentença, com acuidade, dirimiu a questão fática ao rechaçar a tese de que o termo final dos serviços equivaleria à data de emissão da Licença de Operação (LO), assentando, com base em robusta prova testemunhal — em especial o depoimento do engenheiro fiscal da obra —, que a conclusão efetiva dos trabalhos precedeu em muito o ato administrativo de natureza ambiental.

Todavia, em sede recursal, a recorrente abandona por completo a rediscussão do mérito da obrigação principal, direcionando a impugnação, de forma exclusiva, a matéria de ordem pública atinente aos índices de atualização monetária e juros de mora.

Postula, em suma, que o débito seja recalculado para se amoldar aos parâmetros definidos pelo STF e STJ para o período anterior a 09/12/2021 e, a partir de então, à taxa Selic, por força do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

A pretensão recursal merece prosperar.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do ARE nº 1.216.078, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 1062), firmara o entendimento de que os entes subnacionais detêm competência para legislar sobre os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis aos respectivos créditos, tributários ou não, desde que não estabeleçam patamares superiores aos fixados pela União para o mesmo fim.

É de se conferir:

EMENTA: Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários. 2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 3. Fixada a seguinte tese:
os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

(ARE 1216078 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019)

A União, para a atualização dos créditos tributários, adota a
Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC)
, nos termos do artigo 161 do Código Tributário Nacional (CTN) e do artigo 13 da Lei Federal n.º 9.065 /1995.

Portanto, a taxa Selic, opera como teto limitador à autonomia legislativa estadual.

Por sua vez, a legislação do
Estado do Espírito Santo
prevê a utilização do
Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE)
, somada a juros moratórios de
1% ao mês
, conforme os artigos 95 e 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001.

Nesse contexto, consoante reiterada jurisprudência desta Corte, o VRTE, que é atualizado anualmente segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), conforme previsão contida no art. 95 da Lei Estadual nº 7.000/01, quando cumulado com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ultrapassa a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), como subsegue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINARES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – MÉRITO – AÇÃO ORDINÁRIA – CRÉDITOS FISCAIS – COBRANÇA CONVERTIDA EM VRTE – CUMULAÇÃO COM JUROS DE MORA EM UM POR CENTO AO MÊS – OBRIGATORIEDADE EM LIMITAR A ATUALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA AOS ÍNDICES APLICADOS PELA UNIÃO – TEMA 1.062 DO STF – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar: não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais o porquê do inconformismo do agravante com a decisão hostilizada, ainda que tenham sido repetidos argumentos contidos na contestação da ação de origem, haja vista que busca a reforma da decisão para que a cobrança da correção monetária e juros de mora, efetuada à agravada, não se limite ao índice estipulado pela União Federal (SELIC). Preliminar rejeitada. 2. Preliminar: não há que se falar em supressão de instância pelo mero fato de ter o agravante reproduzido conteúdo de defesa de origem, mesmo que possua maior amplitude do que o pedido de tutela de urgência formulado pela empresa agravada na exordial, mormente porque é assente que o inconformismo do agravante é contra a decisão de origem que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela agravada. Preliminar rejeitada. 3. Mérito:
O VRTE, valor de conversão dos créditos tributários utilizados na hipótese dos autos, é atualizado anualmente segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), dada a previsão do artigo 95 da Lei Estadual nº 7.000/01, ocorre que sua cumulação com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, estabelecida no artigo 96 da Lei Estadual nº 7.000/01, hodiernamente, ultrapassa a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC).

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário com agravo nº 1.216.078/SP, definiu o tema 1.062 das repercussões gerais, tendo fixado a tese de que: “Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”
.
5. In casu, devida a limitação da cumulação dos juros de mora e correção monetária à taxa SELIC, tendo em vista ser esta aplicada pela União
.
6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5010535-98.2023.8.08.0000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVE, Data de Julgamento: 05/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 1.062 – LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE PREVÊ ATUALIZAÇÃO PELO VRTE CUMULADA COM JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS – ENCARGOS QUE SUPERAM OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA UNIÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. A questão relativa ao índice de correção monetária e os juros moratórios aplicados pelos Estados na atualização de seus créditos fiscais, já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, no ARE nº 1216078 RG/SP, com repercussão geral (Tema 1.062), no qual foi fixada a seguinte tese: “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”. E, como se sabe, a tese firmada pelo STF em julgamento com repercussão geral reconhecida, é de observância obrigatória para os Juízes e para os Tribunais, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil. 2.
Dessa forma, apesar da legitimidade do Estado do Espírito Santo estabelecer por legislação estadual a atualização dos tributos estaduais, tais encargos devem encontrar limites nos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. 3. O índice da taxa de juros estabelecido pela União tem previsão na Lei n.º 8.981/95 (art. 84, inciso I) e na Lei 9.065/95 (art. 13), consubstanciando-se na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a qual já compreende a correção monetária. Por seu turno, os índices previstos nas cobranças de créditos tributários levados a efeito pelo Agravante constam dos art. 95 e 96 da Lei Estadual nº 7.000/01, os quais impõem a atualização pelo valor de referência do tesouro estadual (VRTE) cumulada com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. 4. Portanto, analisando a tabela de atualização apresentada pelo excipiente, ora agravado, bem como as próprias razões do presente recurso, vê-se que o Estado tem superado os limites estabelecidos pela União para cobrança de seus créditos tributários. 5. Recurso conhecido e desprovido
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5006511-27.2023.8.08.0000, JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data: 03/06/2024).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMA 1062, STF. DÉBITO TRIBUTÁRIO ESTADUAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO À SELIC. PRESERVADA A LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DAS CDAS. EXCESSO A SER DECOTADO. MULTA. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. [...] II. É cediço que o e. Supremo Tribunal Federal, no ARE 1216078 (TEMA 1062), em sede de repercussão geral, ao analisar a possibilidade de os Estados da Federação e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para os seus créditos tributários, competência legislativa concorrente (direito financeiro), nos termos do artigo 24, inciso I, da CF/88, fixou a tese de que, conquanto possuam tal competência legislativa, os índices adotados por tais entes federados deverão ser limitados aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. III. Especificadamente no que se refere à correção monetária e juros de mora, depreendeu o e. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo 209, que “A Taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e de juros de mora, na atualização dos débitos tributários pagos em atraso, ex vi do disposto no artigo 13, da Lei 9.065/95.” (STJ; REsp n. 1.073.846/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25/11/2009, DJe de 18/12/2009.) IV.
Desta maneira, deverá ser procedida a revisão do débito fiscal objeto das CDAs que instruem a exordial, a fim de limitar a correção monetária e os juros de mora à Taxa SELIC, uma vez que, considerando-se o VRTE no período analisado, ao ser acrescido dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, encontra-se, notoriamente, superior à SELIC.
V. Preservada a liquidez e a exigibilidade dos títulos executivos, o valor excessivo deverá ser decotado do débito cobrado, sem a necessidade de retificação ou substituição da certidão, prosseguindo-se a demanda executiva. VI. O caráter confiscatório somente restará evidenciado nas hipóteses em que o valor da multa – obrigação tributária acessória – for superior ao percentual de 100% (cem por cento) do imposto devido, situação não evidenciada nos autos. Precedentes. VII. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5004027-39.2023.8.08.0000, JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Data: 17/08/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. APLICAÇÃO DE TAXA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SUPERIOR À TAXA SELIC. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”. (ARE 1216078 RG, Relator(a): Min. MINISTRO PRESIDENTE, julgado em 29/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019).

2. A questão fática, após a fixação de tese pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, é passível de conhecimento sem dilação probatória, afigurando-se intuitiva a conclusão de que os juros de mora estipulados na CDA (1% - um por cento ao mês -, na forma do artigo 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001), acrescidos de correção monetária (VRTE convertida em moeda corrente na data do pagamento, a teor do artigo 95 da lei de regência), excedem os percentuais da União.
3. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8° do CPC é regra excepcional, aplicando-se nas hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. Precedentes do STJ. 4. Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5005270-18.2023.8.08.0000, HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, Data: 08/03/2024).

À evidência, a jurisprudência consolidada deste Sodalício, ao analisar a sistemática de atualização de créditos da Fazenda Pública Estadual,
já fir
mara
a premissa de que a cumulação do Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE) com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês resulta em patamar superior à Taxa Selic
.

Portanto, exigir que a apelante produza prova pericial complexa de fato já reconhecido como notório por esta Corte configuraria formalismo excessivo e contrário aos princípios da economia processual e da isonomia, mormente quando a disparidade pode ser aferida por simples cálculos aritméticos.

Destarte, assentada a premissa de que os consectários legais devem ser limitados ao padrão federal, cumpre, por fim, delinear os regimes jurídicos específicos aplicáveis à atualização do débito, conforme as teses oportunamente suscitadas pela recorrente.

Do período anterior à vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021

Para as dívidas da Fazenda Pública, o princípio da isonomia (ou simetria), que deve reger a relação entre Fisco e contribuinte, impõe, em estrita aplicação da tese firmada no Tema 1062 do STF, seja o parâmetro de limitação aquele que a União utiliza para a cobrança dos próprios créditos.

Para tal finalidade, a legislação federal elegeu a Taxa Selic como índice unificado, o qual, pela natureza, já engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora.

Desta forma, para o período anterior a 09 de dezembro de 2021, a sistemática de atualização do débito em questão (VRTE + juros de 1%) deve ser substituída, aplicando-se exclusivamente a Taxa Selic, por ser este o critério federal que serve de teto à legislação estadual.

Do período posterior à vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021

A questão para o período subsequente a 09 de dezembro de 2021 fora definitivamente solvida pelo Poder Constituinte Derivado.

O art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021 estabeleceu, de forma cogente e para toda e qualquer discussão que envolva a Fazenda Pública, a aplicação de regime único de atualização:

[...] Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Trata-se de norma de aplicação imediata aos processos em curso, que torna incontroversa a incidência exclusiva da Taxa Selic para a atualização do débito a partir da vigência, afastando quaisquer outros índices que a legislação infraconstitucional pudesse prever.

Por conseguinte,
a Taxa Selic será o único índice utilizado para a atualização de todo o débito, desde a origem até o efetivo pagamento.

Contudo, a fundamentação jurídica para essa aplicação, varia consoante o período, conforme acima explicitado.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
dou
provimento
para, reformando integralmente a r. sentença, julgar procedente o pedido autoral, determina
ndo
que o débito fiscal, objeto da CDA nº 04923/2016, seja recalculado, observando-se os seguintes parâmetros:

a) Para o período
anterior a 09 de dezembro de 2021
, a atualização do débito (correção monetária e juros de mora) deverá ser feita exclusivamente pela
Taxa Selic
, em estrita observância à tese firmada no Tema 1.062 do STF;

b) Para o período
a partir de 09 de dezembro de 2021
, a atualização do débito (correção monetária e juros de mora) deverá ser feita exclusivamente pela
Taxa Selic
, por força do disposto no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Em razão da reforma integral do julgado, inverto os ônus sucumbenciais, condenando o
a
pelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela
a
pelante (valor decotado do débito original), nos termos do
§3º do
art. 85 do CPC, a ser apurado em fase de liquidação de sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 13.10.2025 a 17.10.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão virtual do dia 13/10/2025 a 17/10/2025

Voto: Acompanhar o Relator

Desembargadora Janete Vargas Simões

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 10.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.